Tribunal: TJDFT
Processo: 0748043-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 21191229) interposto por SUELY SOARES VIEIRA CAMPOS, SÉRGIO SOARES VIEIRA CAMPOS, STAEL SOARES VIEIRA CAMPOS e STHANIA SOARES VIEIRA CAMPOS em face de decisão (id no 74488709 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do processo de no 0721522-09.2019.8.07.0001, nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelos réus, em face da ausência de demonstração de sua alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. 1.1. A respeito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137704, 07136403320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.2. A movimentação bancária constante dos extratos que acompanham a petição de ID Num. 74353040 é incompatível com a hipossuficiência financeira alegada, o que, igualmente, se depreende das declarações de renda prestadas à Receita Federal e dos contracheques acostados em ID Num. 73460174 a Num. 73460173. 1.3. Conforme consignado na decisão precedente, a gratuidade de Justiça foi deferida apenas em favor de Gerisvander Vieira. 2. Aguarde-se o decurso do prazo assinalado na decisão de ID Num. 71302905. Int”. Irresignada, a parte agravante sustenta, em suma, que a documentação juntada aos autos demonstra sua hipossuficiência, diferentemente do entendimento do juízo a quo. Ressalta a existência da ação rescisória no 0742080-68.2020.8.07.0000 que afirma ter determinada, por meio de tutela de urgência deferida, a suspensão dos autos de origem. Alega que a insuficiência de recursos não está atrelada somente ao valor salarial percebido por quem a alega. Discorre acerca da assistência jurídica integral e gratuita aos insuficientes de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal), bem como a respeito do direito de acesso à Justiça e da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Assevera que os agravantes SERGIO e STHANIA não possuem rendimentos e recebem ajuda financeira do genitor; que a agravada SUELY é a única fonte de renda da família, recebendo proventos de R$3.000,00 (três mil reais); que o agravante STAEL não possui imóvel próprio e que está poupando dinheiro para iniciar um financiamento imobiliário. Tece arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para concessão da gratuidade de justiça a título de tutela antecipada. No mérito, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, considerando a natureza do objeto recursal. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ademais, perfilho da linha de que a presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa, de modo que, quando houver notícia nos autos de que a parte não é juridicamente pobre, o Magistrado deve suscitar a dúvida ou mesmo indeferir/revogar o benefício nas hipóteses em que não se verificar a sua não miserabilidade no sentido jurídico do termo. No caso em apreço, observo que o id no 21191233 aponta que o agravante STAEL, em agosto de 2020, recebeu mais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a título de proventos, além de movimentação financeira de grande monta, sendo que o demonstrativo de imposto de renda (id no 74355396 dos autos de origem) evidencia o recebimento de rendimentos tributáveis acima de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Verifico, ainda, que o contracheque de id no 21191235 comprova que a agravante SUELY recebeu mais de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) brutos e líquidos mais de R$13.000,00 (treze mil reais), como mês de referência 09/2020, sendo que o demonstrativo de imposto de renda (id no 74355405 dos autos de origem) demonstra o recebimento de rendimentos tributáveis acima de R$ 260.000,00 (trezentos mil reais), além de bens declarados superiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Vislumbro também declaração (id no 21191235) assinada pela agravante em referência, afirmando que “meus proventos serão reduzidos em R$ 3.000,00, aproximadamente”, em virtude do fim do abono de permanência e do auxílio alimentação devido a sua aposentadoria em outubro de 2020. Já o extrato de id no 74355399 dos autos de origem evidencia relevante movimentação financeira na conta da agravante STHANIA com vários recebimentos de numerários via TED durante o período, sendo um, inclusive, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo que na declaração de id no 21191234 consta que a agravante em questão é massoterapeuta. Cuida-se, assim, de quantum que considero ser demasiadamente elevado, sobretudo para quem defende ser pobre na forma da lei. Por sua vez, verifico que há uma incongruência nas declarações emitidas pelo agravante SÉRGIO, na medida em que na de id no d no 21191230 (fl. 11) de 21/01/2020 o aludido agravante aduz que é autônomo, enquanto que na de id no 74353042 dos autos de origem, emitida em 23/09/2020, ou seja, posteriormente àquela, ele afirma que está desempregado desde 2017, além de também afirmar que vive às custas de seu genitor. Como se não bastasse, não foram acostados nenhum outro comprovante quanto à aventada situação de desemprego nem extratos financeiros de sua situação financeira. Sob esse descortino, não restou, de fato, comprovada a miserabilidade no sentido jurídico do termo do agravante SÉRGIO, independentemente da mera declaração de que está desempregado, quando desacompanhada de qualquer outra prova contundente. Vale dizer, da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial do que se extrai do caderno processual, vislumbro que a parte agravante encontra-se em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. Com efeito, não obstante os débitos que a parte agravante aduz ter que adimplir, tenho que a concessão da gratuidade judiciária se afigura aqui notoriamente indevida, pois, na atual situação econômica de nosso país, a conjuntura demonstrada não se mostra, nem de longe, condizente com uma situação de pobreza. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedida, o que não é, contudo, o caso dos autos, conforme escorreitamente consignou o juízo agravado. Destarte, entendo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar nesta seara que o indeferimento da gratuidade judiciária, com o consequente pagamento das módicas custas processuais locais, resultaria em prejuízos para sua subsistência ou de sua família, razão pela qual não faz jus ao benefício vindicado. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da parte agravante, bem como não constato a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão liminar. Esclareço, por fim, que, em que pese ter sido determinada a suspensão dos autos originários por força da liminar (id no 20835957 dos autos de origem) concedida na Ação Rescisória de id no 0742080-68.2020.8.07.0000, o que foi acatado pelo juízo a quo (id no 75523186 dos autos de origem), não vejo empecilho em dar seguimento ao trâmite processual deste recurso, a fim de dirimir questão incidente que não guarda similitude com o objeto da referida ação, não havendo, assim, possibilidade de haver decisões conflitantes, aliado ao fato de que também serve para assegurar o regular exercício do direito de recorrer da parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada. Intime-se a parte contrária para, caso queira, apresentar resposta. Comunique-se ao juízo a quo.